Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734762-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NILMA MESQUITA DE BRITO, TALISSON BRITO DA COSTA, SIDNEY MONTEIRO RECORRIDO: VIACAO PIRACICABANA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. USUÁRIO AGREDIDO POR TERCEIROS DURANTE O TRAJETO E EMPURRADO PARA FORA DO ÔNIBUS. ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DOS PREPOSTOS (MOTORISTA E/OU COBRADOR) DE IMPEDIR O RESULTADO. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E À PENSÃO POR MORTE. 1. Não se verifica cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, depois de as partes terem sido intimadas e não haverem manifestado interesse em produzir outras provas a par das coligidas, porquanto o processo é estruturado pelo princípio da boa-fé objetiva, estatuído no art. 5o do CPC, de que se extrai a vedação ao comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium). 2. Os artigos 139, inciso II e 370, ambos do Código de Processo Civil, consagram o dever do juiz de velar pela duração razoável do processo, o que se traduz no princípio da celeridade, cabendo ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. Ao se conjugar o disposto nos artigos 37, § 6o, da CF, 734 e 735 do CC e 14, caput, e § 1o do CDC, conclui-se que as concessionárias prestadoras de transporte público responderão independentemente da existência de culpa, pelos danos causados às pessoas transportadas. 4. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos para a sua configuração, quais sejam: uma ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. 5. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, nas hipóteses de alegada responsabilidade do transportador de passageiros, admite-se que, quando a conduta praticada pelo terceiro não apresentar qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade desenvolvida, o fortuito externo está presente, ilidindo a concessionária prestadora de serviço de transporte público da obrigação de indenização pela ocorrência do evento danoso. 6. Não há como se imputar aos prepostos da ré conduta omissiva justificadora de sua responsabilização pelos danos causados à vítima e, por via reflexa, aos seus familiares, porque não tem cabimento exigir que os prepostos da concessionária, motorista e cobrador, impedissem a entrada da horda de baderneiros e arriscassem suas vidas e dos demais passageiros para conter a massa causadora do tumulto no interior do ônibus em deslocamento, considerando que os funcionários da ré não estão ali para garantir a segurança pública. 7. Admitir a responsabilidade civil da empresa ré e o consequente dever de indenizar implicaria lhe transferir o dever de indenizar decorrente de caso fortuito, ocorrido por falha do Estado em garantir a segurança pública a seus cidadãos em deslocamento em via pública a bordo de veículo destinado a transporte público urbano coletivo de passageiros. 8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 734 e 735, ambos do Código Civil, e 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que houve defeito na prestação de serviço por parte da recorrida em transportar os seus passageiros com segurança, cabendo-lhe o dever de indenizar. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 734 e 735, ambos do Código Civil, e 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005